Tribunal: TJBA
Processo: 0080429-29.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0080429-29.2006.8.05.0001 (ID 86564127) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CAMERINO DE ARAUJO FILHO Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.023, CPC. DESATENDIMENTO. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado II – Por sua vez, o artigo 1.023, caput, do Código de Ritos estabelece a exigência de que a parte embargante indique, na petição, a existência do erro, obscuridade, contradição ou omissão, como requisito formal de procedibilidade dos aclaratórios, tendo em vista a finalidade a que se destina tal espécie recursal. III – Evidenciado o descumprimento de tal exigência, vez que o embargante não apontou a existência de qualquer dos vícios elencados pelo CPC, impõe-se a negativa de conhecimento aos aclaratórios, porquanto ausente requisito formal de admissibilidade do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de ID 86564127, opostos na Apelação nº 0080429-29.2006.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante CAMERINO DE ARAÚJO FILHO e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA